Tribunal: TJSP
Processo: 1003751-54.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação anulatória – Posto revendedor de combustíveis - Auto de infração e imposição de multa lavrado pelo PROCON, com base no art. 39, X, da Lei no 8.078/90 - Elevação dos preços em razão do temor da escassez e do desabastecimento pela greve dos caminhoneiros – Ausência de justa causa e constatação de abusividade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que não foi elidida –

Ementa:
Ação anulatória – Posto revendedor de combustíveis - Auto de infração e imposição de multa lavrado pelo PROCON, com base no art. 39, X, da Lei no 8.078/90 - Elevação dos preços em razão do temor da escassez e do desabastecimento pela greve dos caminhoneiros – Ausência de justa causa e constatação de abusividade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que não foi elidida – Ônus da prova que incumbia à autora - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003751-54.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante AUTO POSTO
NETO LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-54.2019.8.26.0602 -Voto no 24883 - mbm
2
VOTO No 24.883
APELAÇÃO CÍVEL No 1003751-54.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: AUTO POSTO NETO LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SOROCABA
Ação anulatória Posto revendedor de combustíveis - Auto de
infração e imposição de multa lavrado pelo PROCON, com base
no art. 39, X, da Lei no 8.078/90 - Elevação dos preços em razão
do temor da escassez e do desabastecimento pela greve dos
caminhoneiros
Ausência de justa causa e constatação de
abusividade
Presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo que não foi elidida Ônus da prova que incumbia à
autora - Recurso desprovido.

Trata-se de ação ajuizada por Auto Posto Neto Ltda.
contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor objetivando a
anulação da multa decorrente do Auto de Infração no 0076-D2, aplicada pela
requerida em razão de ter constatado o aumento injustificado do preço da
gasolina aditivada e do etanol, entre os dias 21/05/2018 e 04/06/2018,
violando o disposto no artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei no 8.078/90), ao que foram aplicadas as penalidades previstas no artigo
56, inciso I e no artigo 57, no valor total de R$ 9.653,33, reduzido para
R$3.129,52 após apresentação de defesa na esfera administrativa.
A r. sentença de fls. 175/183, cujo relatório se
adiciona a presente, julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência,
a autora foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em dois mil reais.
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação
às fls. 186/190 alegando a inexistência de prática abusiva, uma vez que a
elevação dos preços no posto decorreu da elevação dos preços na aquisição do
produto em virtude da greve dos caminhoneiros. Salienta que além do preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-54.2019.8.26.0602 -Voto no 24883 - mbm
3
dos produtos serem elevados pelas distribuidoras, a apelante foi obrigada a
investir em segurança, em vista do risco iminente de impedimento de trânsito
e de vandalismos. Ressalta o princípio da livre iniciativa, de modo que não
cabe ao PROCON atribuir os preços de revenda dos combustíveis.
As contrarrazões de apelação foram apresentadas às
fls. 197/201.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A
Constituição
Federal,
em
seu
artigo
170,
determina que a ordem econômica e a livre iniciativa devem observar os
princípios do direito do consumidor:
Art.
170.
A
ordem
econômica,
fundada
na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:
(...)
V - defesa do consumidor;
A defesa do consumidor é objeto de tutela
constitucional, sendo um direito e garantia fundamental dos cidadãos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;
Ao regular os direitos dos consumidores, o Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-54.2019.8.26.0602 -Voto no 24883 - mbm
4
de Defesa do Consumidor estabeleceu como prática abusiva a elevação sem
justa causa dos preços dos produtos e dos serviços:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou
serviços.
A prática abusiva, em termos gerais, “é aquela que
destoa dos padrões mercadológicos, dos usos e costumes e da razoável e boa
conduta perante o consumidor”1 e “é a desconformidade com os padrões
mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor”2.
Dessa forma, para que não seja considerado como
abusivo, o aumento dos preços deve estar alicerçado na justa causa, não
podendo ser arbitrário ou leonino.
O aumento dos preços dos combustíveis em
decorrência da deflagração de greve dos caminhoneiros, sem que tenha
havido a comprovação do efetivo aumento dos custos, denota que a apelante
se aproveitou do temor dos consumidores de escassez do produto para
majorar os preços, desconsiderando a boa-fé e dando causa a dano
substancial contra o consumidor.
Note-se que a apelante alega que a manutenção do
patamar dos preços faria com que operasse com graves prejuízos econômicos.
Entretanto,
não
juntou
aos
autos
quaisquer
documentos ou informações relacionados aos preços praticados pelos
1MORAIS, Ezequiel; PODESTÁ, Fábio Henrique; CARIZI, Marcos Marins. Código de Defesa do
Consumidor
Comentado De Acordo com o CPC/2015 2a Edição Ampliada, Atualizada e Revisada São Paulo:
Quartier Latin, 2017.
2 3 BENJAMIN, Antonio Herman V. Manual de direito do consumidor 5a edição revisada, atualizada e
ampliada São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 p. 276

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-54.2019.8.26.0602 -Voto no 24883 - mbm
5
fornecedores e distribuidores, o esvaziamento dos estoques existentes e as
vendas feitas diariamente, com o que o aumento ocorrido no caso em exame
em nada foi, concreta e efetivamente, justificado.
Por outro lado, no processo administrativo o Procon
demonstrou que a apelante elevou desproporcionalmente e sem justa causa o
preço praticado aos consumidores em 2,29% por litro da gasolina aditivada e
em 3,85% por litro de etanol (fls. 58/159).
É certo que os atos administrativos (inclusive os
sancionatórios) gozam de presunção de legalidade e veracidade, como é o
caso do auto de infração lavrado, de forma que ao particular é carreado o
ônus de produzir as provas necessárias à sua desconstituição, ônus esse do
qual a apelante não logrou êxito em se desincumbir.
Nesse sentido esse E. Tribunal já decidiu:
AÇÃO ANULATÓRIA - Auto de infração
Multa
aplicada pelo PROCON, com base no art. 39, X, da Lei
no 8078/90 Cerceamento de defesa inocorrente
Prova pericial despicienda - Prática de preços de
combustíveis
acima
da
média
do
mercado
-
Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo
Pleito de redução da multa

Inovação em sede recursal inadmitida, visto que a
matéria não foi abordada na inicial - Sentença
mantida
Precedentes - Honorários recursais ora
fixados - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1022964-49.2016.8.26.0053;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA Código De
Defesa do Consumidor - Posto revendedor de
combustíveis - Auto de Infração e Multa aplicada
pelo PROCON, com base no art. 39, X, da Lei no
8.078/90 - Elevação dos preços - Greve dos
caminhoneiros em março de 2012
Ausência de
justa
causa
e
constatação
de
abusividade
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003751-54.2019.8.26.0602 -Voto no 24883 - mbm
6
Cerceamento
de
defesa

Inocorrência
-
Desnecessidade de produção de prova pericial -
Aumento dos preços em razão de escassez e
desabastecimento Configuração da prática abusiva
- Presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo
Tutela de urgência indeferida -
Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1040773-18.2017.8.26.0053;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro:
03/09/2018)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Nos termos do art. 85,§11o do CPC, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
OSCILD DE LIMA JUNIOR
Relator